Tribunal: TJDFT
Processo: 0016937-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO RESP No 1.340.553/RS. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da execução fiscal, que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra os executados em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 40, § 4°, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal); 174 do Código Tributário Nacional; e 487, II, do Código de Processo Civil. Não foram fixados honorários advocatícios. 1.1. Nesta sede recursal, o exequente busca a anulação da sentença para que seja afastada a prescrição e o processo tenha normal prosseguimento.
2. A controvérsia cinge-se em analisar se a pretensão executiva se encontra fulminada pela ocorrência da prescrição intercorrente. 2.1. A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em 5 anos, contados a partir da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. 2.2. O executado, após a citação, tem 5 dias para pagar a dívida ou garantir a execução (art. 8o da LEF). O juiz, ao constatar que o executado não tomou qualquer das duas atitudes acima, deve determinar a penhora dos bens do executado (art. 10 da LEF). 2.3. O processo deve ser suspenso por 1 ano caso não seja encontrado o executado ou não sejam localizados bens penhoráveis, período no qual não correrá a prescrição (art. 40, caput, da LEF). O prazo de 1 ano de suspensão do processo tem início a partir da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis (art. 40, §1o, da mencionada lei).
3. O julgado, REsp No 1.340.553/RS, firmou que, ao não se encontrar bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 e o respectivo prazo, ao fim do qual, restará prescrito o crédito fiscal, conforme a Súmula no 314 do Superior Tribunal de Justiça. Fixou, assim, ser desnecessária a decisão judicial que determine a suspensão da execução fiscal ou mesmo que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, faça expressa menção ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. 3.1. O julgado foi expresso em afirmar que para inaugurar o prazo de suspensão de 1 ano, é necessário e suficiente que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do referido julgado, fixou o seguinte precedente qualificado (Tema Repetitivo no 566): “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” 3.2. No caso, a execução fiscal foi proposta em 08/05/09 para a satisfação de créditos referentes ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), no valor de R$ 6.268,88. 3.3. Os executados foram citados em 16/05/16, o que acabou por interromper o prazo prescricional. 3.4. O exequente teve ciência da inexistência de bens penhoráveis em 21/10/16. O prazo de suspensão de um 1 ano iniciou-se nessa data, nos termos do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80. 3.5. Assim, o prazo da prescrição intercorrente iniciou-se de forma automática 1 ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do Distrito Federal. Desse modo, a prescrição intercorrente, no caso, se deu em 22/10/22. 3.6. Deve-se frisar que a demora na localização de bens penhoráveis não decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. O Juízo de Primeiro Grau acolheu as diligências requeridas pelo Distrito Federal para localização de endereços e bens (BACENJUD, INFOJUD, etc). Inaplicável, portanto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 3.7. O fato de a penhora de ativos junto ao BACENJUD não ter sido totalmente frustrada não é apto a ilidir as conclusões acima. A tese do Tema Repetitivo no 566 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se igualmente em casos de inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis. 3.8. Destarte, “ 1. O art. 40 da Lei n. 6.830/80 prevê que o juiz determinará a suspensão do curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nessas hipóteses, não correrá o prazo de prescrição. Por sua vez, o § 2o do referido dispositivo legal estabelece que, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que tenha sido localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (art. 40, § 4o, Lei n. 6.830/80). 2. Aplicando-se a tese 4.1.1 firmada no julgamento do REsp repetitivo 1.340.553/RS, na hipótese vertente, em que o despacho ordenador da citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração da primeira tentativa de localização dos devedores, o que ocorreu em 1/9/2003. Transcorrido 1 (um) ano da referida ciência, iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos para a ocorrência da prescrição intercorrente. Assim, o último prazo esgotou-se em 1/9/2009. (...).” (00042784120018070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 25/12/21).
4. Não se aplica a majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios.
5. Apelação desprovida.